Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705366-75.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUIZ ANGELO CAPPELLESSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DE FALÊNCIAS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. FLEXIBILIZAÇÃO NORMATIVA. PRECEDENTE DO STJ. PERÍODO ANTERIOR AO REGISTRO. CÔMPUTO. ADMISSIBILIDADE. 1. Ante a constatação de que o postulante, produtor rural, desempenha atividades agrícolas há mais de dois anos antes da formalização do registro a que se refere o art. 971 do Código Civil, inexiste óbice, consoante os parâmetros assentados pela colenda Corte Cidadã sobre o assunto (AgInt no REsp 1834452/MT), ao atendimento do pleito autoral de submissão aos normativos ínsitos ao procedimento recuperacional, tomando-se como preenchido o requisito temporal assentado no art. 48, caput, da Lei 11.101/2005. 2. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 48, caput, e § 2o, da Lei 11.101/2005, e 971 e 984, ambos do Código Civil, porque o recorrido não teria demonstrado o preenchimento da exigência de estar inscrito há mais de 2 (dois) anos no Registro Público de Empresas Mercantis, para fins de autorização da recuperação judicial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 48, caput, e § 2o, da Lei 11.101/2005, e 971 e 984, ambos do Código Civil, pois “Nos termos da jurisprudência desta Corte, para fins de preenchimento do requisito temporal constante no artigo 48 da Lei 11.101/05, para que o produtor rural requeira sua recuperação judicial admite-se o cômputo da atividade anteriormente à inscrição como empresário, por ser esta facultativa, como se extrai do artigo 971 do Código Civil” (AgInt no REsp 1883671/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017